Tribunal: TJMT
Processo: 1019934-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019934-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ERICA SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.067.111-38 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO INSANÁVEL NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante sustenta vício na notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato mencionado na notificação (20039060881) e o contrato efetivamente celebrado entre as partes (20036045167).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que faz referência a número de contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes é válida para constituir o devedor em mora e autorizar o deferimento de liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constituindo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme Súmula 72 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve conter informações suficientes e corretas para que o devedor tenha plena ciência da cobrança e possa identificar precisamente a obrigação inadimplida, sendo a correta identificação do contrato elemento essencial.

5. A divergência entre o número do contrato constante da notificação extrajudicial e o contrato firmado entre as partes não constitui mera irregularidade formal sanável, mas vício substancial que compromete a finalidade da notificação.

6. O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações de consumo bancário, impõe às instituições financeiras o dever de diligência na verificação da correspondência entre os dados utilizados na notificação e a obrigação efetivamente inadimplida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A notificação extrajudicial com indicação de número de contrato diverso do efetivamente celebrado entre as partes não é válida para constituir o devedor em mora, configurando vício insanável que impede o deferimento de liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ERICA SOARES DOS SANTOS
contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo da ação de busca e apreensão registrada sob o no 1038743-82.2025.8.11.0041; deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VW Virtus Comfort, placa QOS9C62, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69.

Alega a Agravante, em suas razões (ID 294177360), que a medida liminar foi concedida de forma automática, sem a devida análise da constituição válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial juntada aos autos faz referência a contrato distinto daquele efetivamente celebrado entre as partes.

Em sua narrativa, sustenta que a notificação enviada para comprovação da mora menciona o contrato de no 20039060881, enquanto os documentos acostados aos autos originários indicam, de forma inequívoca, que a relação jurídica existente entre as partes refere-se à Cédula de Crédito Bancário n° 20036045167, vinculada ao aditivo de renegociação n° 623531801, conforme documentos constantes às págs. 64 e 66 do ID 191905947 dos autos de origem.

Defende que essa divergência compromete a validade da constituição em mora e, por consequência, vicia a própria propositura da ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de pressuposto legal previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a notificação sem identificação precisa do contrato inadimplido viola o contraditório e impede a defesa efetiva, situação que, segundo pacífica jurisprudência, implica nulidade da ação e, por consequência, da liminar deferida. A Agravante também aponta situação de vulnerabilidade jurídica, em razão de golpe anterior relacionado ao mesmo contrato e à atuação da instituição financeira, conforme Ação Indenizatória n° 1029780-11.2025.8.11.0001.

A Agravante sustenta a presença de fumus boni iuris, ante os vícios insanáveis da notificação extrajudicial, e de periculum in mora, considerando que a manutenção da liminar poderá ensejar a perda definitiva do veículo antes da apreciação da defesa ou do próprio mérito recursal, com potencial consolidação da propriedade fiduciária e alienação do bem, situação que causaria lesão grave e de difícil reparação.

Destaca ainda que a ausência de análise da contestação apresentada nos autos de origem agrava a situação da recorrente, que poderá ser privada de bem essencial à sua subsistência antes mesmo da deliberação judicial sobre os fundamentos defensivos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à liminar impugnada, a revogação da decisão agravada e a extinção da ação originária por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com a consequente restituição do veículo, além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

Liminar concedida. (id. 295430381)

Embargos. (id. 296986379)

Contrarrazões ao agravo. (id. 298584876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo VW Virtus Comfort, placa QOS9C62, alienado fiduciariamente.

Alega a parte Agravante que a notificação extrajudicial apresentada para comprovação da mora faz referência a contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes, uma vez que menciona o número 20039060881, enquanto os documentos contratuais indicam o número 20036045167, configurando vício insanável que impede a constituição válida em mora e, consequentemente, vicia a propositura da ação de busca e apreensão.

Já a parte Agravada defende que a divergência numérica decorre da renegociação do contrato original, que gerou novo número de referência, sustentando que a notificação é válida por ter sido entregue no endereço correto e permitir a identificação da obrigação pelo devedor, que possui conhecimento de sua situação de inadimplência.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A análise detida dos elementos constantes nos autos revela a existência de vício formal na notificação extrajudicial que compromete a validade da constituição em mora, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constituindo-se em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira para demonstrar a constituição em mora da devedora contém referência ao contrato número 20039060881, enquanto a documentação acostada aos autos originários demonstra de forma inequívoca que a relação jurídica existente entre as partes refere-se à Cédula de Crédito Bancário número 20036045167, conforme evidenciado no aditivo de renegociação número 623531801 e demais documentos contratuais.

A divergência identificada não constitui mera irregularidade formal sanável, mas sim vício substancial que compromete a finalidade precípua da notificação extrajudicial, qual seja, permitir ao devedor a identificação precisa da obrigação inadimplida e a possibilidade de purgar a mora. A notificação deve conter informações suficientes e corretas para que o devedor tenha plena ciência da cobrança e possa, se desejar, quitar o débito para evitar as consequências do inadimplemento. Embora a Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, tal dispensa não se estende à correta identificação do contrato que originou a obrigação.

A identificação precisa do instrumento contratual constitui elemento essencial da notificação, pois permite ao devedor relacionar a cobrança com a obrigação específica assumida, especialmente em casos onde o devedor mantém múltiplas relações contratuais com a mesma instituição financeira.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido de forma reiterada que a notificação extrajudicial com indicação de número de contrato diverso do assinado pela parte não se presta para constituir o devedor em mora, configurando elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

A exigência de precisão na notificação decorre também da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicabilidade do referido diploma às instituições financeiras. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe às instituições financeiras o dever de diligência, que inclui verificar a correspondência entre os dados utilizados na notificação e os da obrigação efetivamente inadimplida.

A argumentação da parte Agravada no sentido de que a divergência decorreria da renegociação do contrato original não prospera, uma vez que os próprios documentos por ela apresentados demonstram que o aditivo de renegociação faz expressa referência ao contrato original número 20036045167, não havendo qualquer menção ao número 20039060881 constante da notificação. Ademais, ainda que houvesse renegociação gerando novo número contratual, incumbiria à credora demonstrar de forma clara e inequívoca a correlação entre os contratos, o que não ocorreu no caso concreto. A mera alegação de que o devedor teria conhecimento de sua situação de inadimplência não supre a exigência legal de notificação válida, pois a constituição em mora ex persona depende de ato formal específico que atenda aos requisitos estabelecidos em lei.

O Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, tal entendimento pressupõe que a notificação contenha os elementos mínimos necessários à identificação da obrigação, incluindo a correta referência ao contrato que a originou. A ausência de correspondência entre o contrato firmado entre as partes e a notificação invalida todo o procedimento e, por consequência, retira a própria eficácia da liminar concedida, que pressupõe a existência de mora válida e comprovada.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada foi proferida sem a devida análise dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, especificamente no que se refere à comprovação válida da constituição em mora.

A manutenção da liminar em contexto no qual há fundada controvérsia sobre a própria regularidade da constituição em mora representa verdadeiro perigo processual, pois permite que o agravado consolide situações jurídicas irreversíveis em seu favor com base em ato eivado de nulidade. A ausência de constituição válida em mora contamina todo o procedimento, sendo vício insanável que impede a própria propositura da ação fiduciária por ausência de pressuposto processual.

Ante todo exposto,
Julgo prejudicada
a análise dos embargos de declaração e,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória combatida e determinar a revogação da liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários, determinando a imediata restituição do veículo à Agravante, caso já tenha sido apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025